Tribunal: TJDFT
Processo: 0714933-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO ENGLOBANDO OUTRO FEITO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. A extinção da execução é indevida quando não demonstrado o pagamento integral do valor do acordo celebrado pelas partes.

2. Recurso conhecido e provido.